Tribunal: TRF3
Processo: 5002906-93.2021.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
317/549)

5002906-93.2021.4.03.6183

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002906-93.2021.4.03.6183

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: JOSE MAURO BELLINE JUNIOR

ADVOGADO do(a) APELADO: VIVIANE CABRAL DOS SANTOS - SP365845-A

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. AGENTE NOCIVO RUÍDO. COMPROVAÇÃO POR PPP E LAUDO TÉCNICO. EXTEMPORANEIDADE. SÚMULA 68 DA TNU. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SUSPENSÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO AUTÁRQUICO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de reconhecimento de períodos de atividade especial (exposição a ruído) e comum, condenando a autarquia à concessão de aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER (23/11/2015). O INSS alega, em síntese, a ocorrência de prescrição, a invalidade de laudos extemporâneos/unilaterais e a inadequação da metodologia de aferição de ruído.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a remessa necessária deve ser conhecida; (ii) se as parcelas vencidas estão atingidas pela prescrição quinquenal; (iii) se é possível o reconhecimento da especialidade por exposição ao ruído em períodos comprovados por documentos extemporâneos ou com metodologia impugnada pela autarquia; e (iv) se o segurado preenche os requisitos para a jubilação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Indefiro o pedido de submissão à remessa necessária quando o proveito económico da condenação for manifestamente inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos, nos termos do art. 496, § 3o, I, do CPC.

4. A prescrição quinquenal deve ser declarada para as parcelas vencidas antes do quinquénio anterior ao ajuizamento da ação, ressalvada a suspensão do prazo durante a tramitação do processo administrativo (Lei 8.213/91, art. 103, parágrafo único).

5. A extemporaneidade do laudo técnico ou do PPP não afasta a sua força probatória, desde que a empresa declare a inexistência de alteração no layout ou no processo produtivo (Súmula 68 da TNU). No caso, a exposição a níveis de ruído superiores aos limites de 80 dB (até 1997) e 85 dB (após 2003) restou devidamente comprovada.

6. A indicação de "Dosimetria" no PPP presume a utilização de metodologia adequada (NHO-01 da Fundacentro/NR-15), cabendo à autarquia o ónus de provar eventual erro material no documento.

7. Com a manutenção dos períodos especiais e comuns, o segurado perfez tempo de contribuição superior a 35 anos na data do requerimento administrativo, fazendo jus ao benefício integral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação do INSS parcialmente provida apenas para declarar a prescrição quinquenal, fixar honorários conforme a Súmula 111 do STJ e assegurar isenção de custas.

9. Tese de julgamento: "1. A extemporaneidade dos registos ambientais não invalida o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) quando ausentes evidências de alteração das condições de trabalho ao longo do tempo. 2. A indicação de 'dosimetria' como metodologia de aferição de ruído atende aos requisitos legais de comprovação da especialidade, salvo prova em contrário."

Legislação relevante citada: Código de Processo Civil, art. 496, § 3o, I; Lei 8.213/1991, arts. 57, 58 e 103; Emenda Constitucional 103/2019; Portaria INSS no 450/2020. Jurisprudência relevante citada: Súmula 111 do STJ; Súmula Vinculante 17 do STF; Súmula 68 da TNU; Tema 174 da TNU.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5002906-93.2021.4.03.6183

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: VIVIANE CABRAL DOS SANTOS - SP365845-A

APELADO: JOSE MAURO BELLINE JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de ação de rito comum ajuizada por JOSÉ MAURO BELLINE JUNIOR contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, objetivando o reconhecimento de períodos trabalhados sob condições especiais e a averbação de tempos de serviço comum, com a consequente concessão de aposentadoria por tempo de contribuição (NB 176.228.054-7) desde a data do requerimento administrativo (23/11/2015).

O juízo de origem julgou o pedido parcialmente procedente para: (a) determinar a averbação como tempo comum dos períodos de 01/09/1986 e 31/12/1986 (Fismatek Ind. e Com. Ltda.) e de 03/06/2014 a 30/06/2014 (contribuição individual/segurado facultativo); (b) reconhecer como tempo de serviço especial os intervalos de 28/11/1988 a 28/11/1997 (Cia. Nitroquímica Brasileira), 03/11/1999 a 31/12/2001, 19/11/2003 a 31/12/2003, 01/01/2005 a 31/12/2005 e 01/01/2007 a 02/06/2014 (Viscofan do Brasil Sociedade Coml. e Ind. Ltda.); e (c) condenar a autarquia previdenciária a conceder o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição desde 23/11/2015 (DIB) (id. 278734357).

O INSS interpôs recurso de apelação (id. 278734359), sustentando, preliminarmente, o conhecimento da remessa necessária por se tratar de sentença ilíquida. Como prejudicial de mérito, arguiu a prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precedeu o ajuizamento da ação. No mérito, alegou a impossibilidade de reconhecimento da especialidade no período trabalhado para a empresa Cia. Nitroquímica Brasileira, sob o argumento de que o PPP não contém registros ambientais contemporâneos e de que o laudo técnico utilizado é individual e unilateral. Quanto aos períodos na empresa Viscofan, sustentou que a metodologia de aferição do ruído informada nos formulários é inadequada e que não foi comprovada a qualificação técnica dos responsáveis pelos registros ambientais. Requereu a reforma integral do julgado ou, subsidiariamente, a aplicação da Súmula 111 do STJ, a isenção de custas e a intimação da parte autora para apresentar autodeclaração de acumulação de benefícios.

A parte autora apresentou contrarrazões (id. 278734363), pugnando pela manutenção da sentença e destacando que a tramitação do processo administrativo até o ano de 2020 suspendeu o curso do prazo prescricional.

É o relatório.

VOTO

Juízo de Admissibilidade

Nos termos do artigo 496, I, do Código de Processo Civil, está sujeita ao duplo grau de jurisdição a sentença proferida contra a União e as suas respectivas autarquias e fundações de direito público.

Contudo, o § 3o, inciso I, do mesmo artigo, dispensa o reexame quando a condenação ou o proveito económico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos.

No caso em apreço, ainda que a sentença seja ilíquida, o proveito económico almejado pela parte autora não excede, nem remotamente, o referido limite legal. Desta forma, a sentença não está sujeita ao reexame obrigatório.

Por outro lado, preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto pelo INSS.

Prejudicial de Mérito: Prescrição Quinquenal

Argui a autarquia a ocorrência da prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precedeu o ajuizamento da ação.

Com efeito, nos termos do art. 103, parágrafo único, da Lei 8.213/1991, prescreve em cinco anos, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela Previdência Social.

Observo, contudo, que a tramitação de processo administrativo suspende o decurso do prazo prescricional, que só volta a correr após a decisão final na esfera administrativa.

No caso concreto, o requerimento foi formulado em 23/11/2015 e a decisão administrativa final ocorreu em 2020. Sendo a ação ajuizada em 2021, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio que antecede a propositura da demanda, observada a suspensão referida.

Portanto, acolho em parte a pretensão para declarar a prescrição das parcelas porventura vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento.

Mérito Recursal: Atividade Especial

A controvérsia cinge-se ao reconhecimento da especialidade dos períodos de trabalho em que o segurado teria estado exposto a agentes nocivos, bem como à consequente concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.

O tempo de serviço especial é aquele decorrente de trabalhos prestados sob condições prejudiciais à saúde ou à integridade física, conforme a legislação vigente à época da prestação do serviço.

Até 28/04/1995, a especialidade podia ser reconhecida por mero enquadramento da categoria profissional nos decretos regulamentadores ou por exposição a agentes nocivos. A partir de então, passou-se a exigir a comprovação da exposição efetiva, de forma habitual e permanente, mediante formulários e, posteriormente, laudos técnicos ou Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP).

Quanto ao agente nocivo ruído, a jurisprudência fixou os limites de tolerância em: 80 dB até 05/03/1997; 90 dB entre 06/03/1997 e 18/11/2003; e 85 dB a partir de 19/11/2003 (STJ, REsp 1.398.260/PR).

Com relação aoperíodo 28/11/1988 a 28/11/1997 (Cia. Nitroquímica Brasileira), o INSS alega falta de contemporaneidade do laudo e natureza unilateral da prova.

Sem razão.

A extemporaneidade do laudo técnico não lhe retira a força probatória, desde que as condições de trabalho não tenham sofrido alterações substanciais no layout ou no processo produtivo desde a época da prestação do serviço até a data da perícia (Súmula 68 da TNU).

No caso, o PPP (id. 278734334 – fls. 11/12) indica exposição a ruído de 92 dB, valor este muito superior aos limites de 80 dB (até 05/03/1997) e 90 dB (após 06/03/1997). A presunção de veracidade do documento emitido pela empresa, assinado por responsável técnico, prevalece sobre a impugnação genérica da autarquia. Mantenho a especialidade.

Já quanto aos períodos na empresa Viscofan do Brasil (1999 a 2014), a autarquia questiona a metodologia de aferição do ruído e a qualificação dos técnicos.

No entanto, o PPP (id. 278734334 – fls. 20/22) indica que a aferição foi feita mediante "Dosimetria", técnica que se coaduna com as exigências da NHO-01 da Fundacentro e da NR-15.

A indicação do método de aferição no formulário é suficiente para conferir presunção de legitimidade ao documento.

Ademais, os responsáveis técnicos estão devidamente identificados com os respectivos registos nos conselhos profissionais.

Os níveis de ruído registados (ex: 96,5 dB em 2005) superam largamente o limite de 85 dB vigente após 2003.

Dessa forma, mantenho o reconhecimento da especialidade dos períodos: 03/11/1999 a 31/12/2001, 19/11/2003 a 31/12/2003, 01/01/2005 a 31/12/2005 e 01/01/2007 a 02/06/2014.

Tempo de Contribuição e Aposentadoria

Somados os períodos de atividade comum reconhecidos em sentença e não impugnados especificamente no recurso (Fismatek e recolhimentos facultativos) aos períodos especiais ora mantidos (devidamente convertidos pelo fator 1.40), verifica-se que o segurado possuía mais de 35 anos de tempo de contribuição na data do requerimento administrativo (23/11/2015). Preenchida, outrossim, a carência necessária. Faz jus, portanto, à concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição integral desde a DER.

Consectários Legais e Pedidos Subsidiários

A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença.

Fica expressamente consignado que a remissão ao referido Manual atrai, automática e implicitamente, os ditames da Emenda Constitucional no 113/2021 e da Emenda Constitucional no 136/2025, bem como de eventual legislação superveniente aplicável na fase executória.

Quanto às custas, embora o INSS seja isento do pagamento de custas processuais, deverá reembolsar as despesas judiciais feitas pela parte vencedora e que estejam devidamente comprovadas nos autos.

Aplica-se a Súmula 111 do STJ, devendo a verba honorária incidir apenas sobre as parcelas vencidas até a data da prolação da sentença.

Ante o exposto, dou parcial provimento à apelação do INSS, apenas para declarar a prescrição quinquenal, fixar os honorários advocatícios nos termos da Súmula 111 do STJ e assegurar a isenção de custas.

É como voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. AGENTE NOCIVO RUÍDO. COMPROVAÇÃO POR PPP E LAUDO TÉCNICO. EXTEMPORANEIDADE. SÚMULA 68 DA TNU. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SUSPENSÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO AUTÁRQUICO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de reconhecimento de períodos de atividade especial (exposição a ruído) e comum, condenando a autarquia à concessão de aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER (23/11/2015). O INSS alega, em síntese, a ocorrência de prescrição, a invalidade de laudos extemporâneos/unilaterais e a inadequação da metodologia de aferição de ruído.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a remessa necessária deve ser conhecida; (ii) se as parcelas vencidas estão atingidas pela prescrição quinquenal; (iii) se é possível o reconhecimento da especialidade por exposição ao ruído em períodos comprovados por documentos extemporâneos ou com metodologia impugnada pela autarquia; e (iv) se o segurado preenche os requisitos para a jubilação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Indefiro o pedido de submissão à remessa necessária quando o proveito económico da condenação for manifestamente inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos, nos termos do art. 496, § 3o, I, do CPC.

4. A prescrição quinquenal deve ser declarada para as parcelas vencidas antes do quinquénio anterior ao ajuizamento da ação, ressalvada a suspensão do prazo durante a tramitação do processo administrativo (Lei 8.213/91, art. 103, parágrafo único).

5. A extemporaneidade do laudo técnico ou do PPP não afasta a sua força probatória, desde que a empresa declare a inexistência de alteração no layout ou no processo produtivo (Súmula 68 da TNU). No caso, a exposição a níveis de ruído superiores aos limites de 80 dB (até 1997) e 85 dB (após 2003) restou devidamente comprovada.

6. A indicação de "Dosimetria" no PPP presume a utilização de metodologia adequada (NHO-01 da Fundacentro/NR-15), cabendo à autarquia o ónus de provar eventual erro material no documento.

7. Com a manutenção dos períodos especiais e comuns, o segurado perfez tempo de contribuição superior a 35 anos na data do requerimento administrativo, fazendo jus ao benefício integral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação do INSS parcialmente provida apenas para declarar a prescrição quinquenal, fixar honorários conforme a Súmula 111 do STJ e assegurar isenção de custas.

9. Tese de julgamento: "1. A extemporaneidade dos registos ambientais não invalida o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) quando ausentes evidências de alteração das condições de trabalho ao longo do tempo. 2. A indicação de 'dosimetria' como metodologia de aferição de ruído atende aos requisitos legais de comprovação da especialidade, salvo prova em contrário."

Legislação relevante citada: Código de Processo Civil, art. 496, § 3o, I; Lei 8.213/1991, arts. 57, 58 e 103; Emenda Constitucional 103/2019; Portaria INSS no 450/2020. Jurisprudência relevante citada: Súmula 111 do STJ; Súmula Vinculante 17 do STF; Súmula 68 da TNU; Tema 174 da TNU.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento à apelação do INSS apenas para declarar a prescrição quinquenal, fixar os honorários advocatícios nos termos da Súmula 111 do STJ e assegurar a isenção de custas, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão